Tribunal: TJES
Processo: 5001934-90.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001934-90.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUIZ PEDRO SOARES MONTEIRO
RECORRIDO: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA COM DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.
COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RECURSO INOMINADO nº
5001934-90.2025.8.08.0014

Recorrente: LUIZ PEDRO SOARES MONTEIRO

Recorridos: UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro a gratuidade da justiça ao recorrente, por estarem preenchidos os requisitos legais.

Inicialmente, no id. 15359546, vê-se que o douto patrono da parte requerida/recorrido informa a renúncia ao mandato.

Insta ressaltar, nesse particular, que, conforme preceitua o art. 112 do CPC, "O advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando, na forma prevista neste Código, que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor".

No caso em tela, revela-se inequívoca a ciência da UNIAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO BRASIL acerca da referida renúncia.

Por essa razão,
entendo que se torna despicienda a intimação judicial da parte para regularização da representação processual
(TJMG; EDcl 3043430-85.2013.8.13.0024; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Lúcio de Brito; Julg. 07/08/2025; DJEMG 19/08/2025).

Cuida-se, a meu ver, de ônus da própria parte, não cabendo ao Poder Judiciário cientificá-la de uma situação da qual ela já restou comunicada (TJSP; AC 0012203-59.2005.8.26.0053; São Paulo; Segunda Câmara de Direito Público; Rel. Des. Carlos von Adamek; Julg. 19/09/2024).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RENÚNCIA DE MANDATO. COMUNICAÇÃO PELO PATRONO E CIÊNCIA DO MANDANTE. IRREGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A notificação realizada pelo advogado à parte mandante, acerca da renúncia do respectivo mandato e acerca da necessidade de constituir novo patrono, nos termos do art. 112, do CPC, dispensa a intimação judicial. 2. Nesse mesmo sentido, segue o entendimento da Corte Superior, a renúncia de mandato regularmente comunicada pelo patrono à parte, na forma do art. 112 do CPC, dispensa a determinação judicial para intimação da parte com vista à regularizar a representação processual(...) (AgInt no RESP 1848010/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 04/06/2020) 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJDF; APC 07113.54-79.2018.8.07.0001; 178.1498; Terceira Turma Cível; Rel. Des. Luís Gustavo Barbosa de Oliveira; Julg. 03/11/2023; Publ. PJe 17/11/2023).

Feito tal registro passo a análise do mérito.

Entendeu o magistrado sentenciante que a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da contratação e inexistência de vício de consentimento, razão pela qual julgou improcedente o pleito autoral.

Irresignada, a parte autora apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese, que a sentença de 1º grau merece reforma, com a procedência de seus pedidos iniciais.

Todavia, tenho que a pretensão da parte recorrente não merece acolhimento. E isso porque a parte recorrida logrou êxito na comprovação da regularidade da filiação do recorrente.

Recentemente foi editada a INSTRUÇÃO NORMATIVA INSS Nº 186, DE 12 DE MAIO DE 2025, a qual dispõe que a comprovação da regularidade dos descontos se faz mediante a apresentação de documento de identidade do associado, termo de filiação sindical ou associativa e termo de autorização de desconto no benefício
. Vejamos:

Art. 6º O desconto contestado será notificado pelo PDMA à entidade associativa, que terá quinze dias úteis para:

I – comprovar a regularidade do desconto, mediante apresentação de:

a) documento de identidade de seu associado, com foto;

b) termo de filiação sindical ou associativa; e

c) termo de autorização de desconto no benefício;

Vê-se, portanto, que para além do termo de adesão (filiação e autorização), faz-se imprescindível a apresentação do documento pessoal do associado, válido e com foto e número de CPF, o que foi colacionado nos id’s 14728743 e 14728744 pela parte recorrida.

Ademais, a assinatura aposta no contrato é idêntica àquela presente nos documentos pessoais do recorrente, o que dispensa a necessidade de análise especializada. Tal correspondência indica que o autor estava plenamente ciente da contratação, uma vez que a própria assinatura reforça sua anuência e compreensão do compromisso assumido.

Por tais razões, diante da regularidade da contratação, a manutenção da sentença de 1º grau constitui medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
LUIZ PEDRO SOARES MONTEIRO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais, que fixo em 20% sobre o valor da causa.
Todavia, suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)